Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711259-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAYME ALVES DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, KLAYME ALVES DOURADO, contra decisão que, em sede de ação anulatória de ato administrativo (autos no 0702346-56.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a suspensão de atos demolitórios sobre o imóvel residencial do agravante, situado na Gleba A, Módulo 13, Lote 47, Residencial Garden Park, Ponto Alta – Gama/DF. Pretende o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando para tanto que é legítimo possuidor do imóvel, o qual foi adquirido por meio de cessão de direitos, cuja cadeia possessória se iniciou com o espólio de Anacleto de Sousa Vasques, transferindo para Vilma Alves Passos, que passou para Ulisses Dantas de Araújo, que por sua vez transferiu para Antonio Fernandes Santana, e finalmente para o autor agravante. Sustenta que, nada obstante a regularidade da ocupação, situada em área particular, na data de 17/03/2020 a SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL compareceu ao imóvel e lavrou o auto de intimação demolitória no 130014 – OEU, concedendo prazo de 10 dias para que o autor agravante procedesse à demolição do imóvel. Afirma que, diversamente do que afirmaram os agentes públicos no referido auto de intimação demolitória, a casa está completamente acabada e é habitada há anos. Aduz que, de acordo com o Código de Obras e Edificações do DF, para que ocorra a demolição é necessário intimar o infrator para que ele mesmo o faça no prazo de 10 dias e, em caso de descumprimento, foi estabelecido o prazo de 30 dias para que o Poder Público ajuíze demanda judicial demolitória, além do que a legislação somente permite a demolição imediata para as hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento, o que não é o caso do imóvel residencial do autor. Acrescenta que o imóvel está situado em área passível de regularização, bem como que o auto de intimação demolitória não foi corretamente preenchido, pois, apesar de mencionar se tratar de uma obra, na realidade, cuida-se de uma casa construída. Aduz que o auto de intimação demolitória foi expedido pela AGEFIS, que foi extinta por meio da Lei 6.302/2019, e tem por destinatária a pessoa de João Neves Dourado, quando o nome do autor agravante é Klayme Alves Dourado. Sustenta que, uma vez autorizada a demolição do imóvel, esta consubstanciará ato irreversível, o que causará prejuízo ao autor agravante, que não tem onde morar. Afirma, ainda, que o ato administrativo foi praticado em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que o auto de intimação demolitória não descreveu corretamente a residência do autor, restando vulnerados, também, o direito à moradia, à vida e a dignidade da pessoa humana. Alega estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade das alegações, considerando que a intimação demolitória padece de nulidade e se trata de casa finalizada e habitada há anos, bem como o fundado receio de dano, ante a iminência de demolição do imóvel residencial do autor. Por fim, sustenta que a decisão agravada padece de dubiedade, pois, apesar de estipular que o termo inicial para o prazo de 10 dias da demolição seria a partir da cessação dos efeitos dos decretos de isolamento social, os referidos decretos governamentais propõem apenas uma recomendação, impondo o fechamento compulsório somente do comércio, de modo que o autor agravante questiona se, com a reabertura do comércio, o prazo de demolição também será retomado. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir qualquer ato demolitório sobre o imóvel do agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, mantendo-se o impedimento de demolição do imóvel indicado na inicial. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, verifica-se que o autor agravante não logrou demonstrar os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade das alegações e o risco de perecimento do direito. Inicialmente, o autor agravante não comprovou, de plano, a cadeia possessória do imóvel indicado na inicial, pois trouxe duas matrículas imobiliárias (no 80612 e 10548 – ID 15900169), em princípio sem liame causal, além do que alegou que o imóvel foi transmitido para si por Antonio Fernandes Santana, quando se verifica que, no instrumento de cessão de direitos em que o autor é cessionário, consta como cedente a pessoa de João Henrique de Oliveira Matos (ID 15900165). Ademais, o instrumento de cessão de direitos no qual o autor agravante figura como cessionário foi pactuado em outubro de 2019, tendo por objeto apenas um lote, não havendo qualquer informação sobre construção no local (ID 15900165). Assim, ostenta presunção de veracidade e legalidade o contido no auto de intimação demolitória (ID 159000175), em que se declarou o imóvel como obra inacabada, o que também é corroborado pelas fotografias de ID 15900171. Noutro giro, alega o autor agravante que, de acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, para que ocorra a demolição é necessário intimar o infrator para que ele mesmo o faça e, em caso de descumprimento, o Estado teria o prazo de 30 dias para manejar ação a fim de obter autorização judicial para tanto. Ora, no caso em comento, o ato administrativo que se pretende anular se trata exatamente de auto de intimação demolitória, por meio do qual o autor foi intimado a demolir a obra no prazo de 10 dias, “sob pena de multa e demais sanções previstas na legislação vigente” (ID 15900175), não havendo, pois, qualquer indicativo de ilegalidade na autuação. A rigor, sequer se constata previsão de que o Poder Público procederá à demolição imediata da construção. No que concerne a suposto vício de destinatário do auto de intimação demolitória, sem razão o autor agravante, pois o nome que consta no referido auto, ou seja, João Neves Dourado, é o do genitor do autor agravante (ID 15900151), não sendo difícil presumir que ambos estivessem no local no momento da intimação. O presente agravo também se ressente da demonstração, a priori, do risco de perecimento do direito. O próprio magistrado a quo suspendeu os efeitos da decisão agravada enquanto permanecer o isolamento social determinado pelo Poder Público por conta da pandemia do Covid-19, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão ora recorrida: “Todavia, com base no Poder Geral de cautela e, atento à dignidade da parte autora no que se refere à moradia e, principalmente, diante das dificuldades que poderá encontrar para se dirigir a órgãos públicos para ter acesso a documentos ou provas par demonstrar seus argumentos a agentes de fiscalização, tudo em razão do isolamento social e do Decreto Distrital que inviabiliza a livre circulação de pessoas, determino que o prazo de 10 dias que constam no auto de intimação se inicie apenas e tão somente quando cessarem os efeitos do Decreto do Distrito Federal em relação às medidas restritivas para a contenção da Pandemia do CORONAVÍRUS, inicialmente prevista para 31/03/2020.” Esclareça-se que tal suspensão, por certo, perdurará enquanto não for autorizado o normal funcionamento do serviço público distrital, não estando vinculado à abertura do comércio, como alegado pelo autor agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora